Tribunal: TJPA
Processo: 0012094-03.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012094-03.2017.8.14.0039

APELANTE: SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MB PLAN URBANISMO LTDA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA SEPPD LTDA

APELADO: EDDER DE SOUZA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM
TUTELA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS – RETENÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
,
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DE CADA DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA
–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes, ter afirmado a parte pelada na inicial que não teria sido cumprido o prazo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, razão pela qual requereu a rescisão do contrato e recebimento de indenização, contudo, não há que se falar em inadimplemento por parte das Apelantes, isso porque o prazo indicado corresponde ao inicialmente estimado para execução das obras, sendo que a cláusula décima prevê, expressamente, a possibilidade de prorrogação, em conformidade com Cronograma aprovado junto à Prefeitura Municipal.

2. Com efeito, analisando o
contrato de
promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre os litigantes (ID
8600186
), verifica-se que a Cláusula XIV do ajuste, que trata da entrega do empreendimento deveria ser inicialmente entregue em 03/10/2014 e, ainda que considerando o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, resta incontroverso nos autos o inadimplemento das requeridas.

3. Ademais, ao contrário do autor/apelado, as requeridas/apelantes não
trouxeram qualquer justificativa para o atraso na entrega do empreendimento e sequer há cláusula de tolerância, ou seja, houve simplesmente descumprimento imotivado do prazo contratual.

4.
No caso dos autos, resta inconteste que as requeridas, ora apelantes, deixaram de proceder com a entrega do empreendimento na data aprazada no contrato (ID
8600188)
, não cumprindo com a obrigação contratualmente firmada, concluindo a obra quando já exasperado significativamente, inclusive, ainda que se considerando a cláusula de tolerância, qual seja, prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

5.
Assim, restando o afastamento da mora do comprador ante o atraso na entrega da obra, resta configurada a culpa exclusiva da parte requerida, ora apelante, pela rescisão contratual, impondo-se a imediata restituição integral dos valores pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

6.
Em relação ao termo inicial dos juros moratórios e a correção monetária, a jurisprudência emanada do colendo STJ é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso, vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade.

7. No que se refere aos juros moratórios, por serem as requeridas/apelantes quem deram causa a rescisão do contrato, devem incidirem
a partir da citação.

8.
Recuso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, para mante a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes

SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MB PLAN URBANISMO LTDA

e

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA SEPPD LTDA

e como apelado

EDDER DE SOUZA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0012094-03.2017.8.14.0039

APELANTES:

SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MB PLAN URBANISMO LTDA

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA SEPPD LTDA

APELADO:
EDDER DE SOUZA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA SPPD LTDA, SCOPEL SP-56 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e MB URBANISMO LTDA
,

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
EDDER DE SOUZA FREIRE
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
13036165
), narrou, em síntese, o autor/apelado ter
celebrado contrato particular para aquisição do lote não edificado 23, quadra K, área total de 350 (trezentos e cinquenta) metros quadrados, no loteamento residencial Paricá,
com entrega inicialmente prevista para 03/10/2014, não tendo estas cumprido com a obrigação contratual, salientou que, ainda a existência de irregularidade no contrato em razão
da periodicidade mensal e correção monetária, regularidade da tabela Price, impossibilidade de culpa contratual por culpa das contestantes, alegou também
que apesar de no contrato estar constando a entrada de RS 1.900,47 (um mil e novecentos reais e quarenta e sete centavos), tal informação não retrata a realidade, uma vez que pagou como entrada: 03 (três) cheques, no valor de R$ 2.111,66 (dois mil cento e onze reais e sessenta e seis centavos) totalizando o montante de RS 6.334,98 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita, bem assim pelo deferimento da Tutela de Urgência, com fim de manter a posse do autor como como garantia do recebimento de seus créditos futuros; declaração de rescisão do contrato; a aplicação do CDC com a consequente inversão do ônus da prova e, no mérito a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 86.208,23 (oitenta e seis mil duzentos e oito reais e vinte e três centavos) a título de Dano Material, já incluindo a aplicação da multa compensatória de 10% (dez por cento) do Preço do Imóvel de acordo com a cláusula contratual 8.5.1.1., e a condenação das Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 82 e 85 do CPC.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 8600273), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando solidariamente as rés na restituição da totalidade dos valores pagos pelo autor, R$53.894,22 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como o valor de R$ 4.434,50 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos, referente a diferença mencionada no valor da entrada, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros legais a partir da primeira citação, acrescidos de multa de 10% (dez por cento), o que corresponde a R$5.832,87 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), por inadimplemento contratual, a partir desta data.

Condenou, ainda, as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos procuradores do autor e em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o pedido indenizatório e valor da condenação em favor dos procuradores das requeridas, nos termos do artigo 85, § 16° do CPC.

Inconformadas, as requeridas SP-56
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL, MB PLANURBANISMO LTDA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PAJUCÁ SEPPD LTDA
, interpuseram Recurso de Apelação (ID 8600274).

Alegam que, a parte pelada afirmou na inicial que não teria sido cumprido o prazo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, razão pela qual requereu a rescisão do contrato e recebimento de indenização, contudo, não há que se falar em inadimplemento por partes das Apelantes, isso porque o prazo indicado corresponde ao inicialmente estimado para execução das obras, sendo que a cláusula décima prevê, expressamente, a possibilidade de prorrogação, em conformidade com Cronograma aprovado junto à Prefeitura Municipal.

Asseveram que, em caso de ocorrência de rescisão do contrato as disposições firmadas devem ser observadas, admitindo a retenção entre 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) dos valores pagos para sanar as despesas com a revenda do lote.

Aduzem que apesar de admitir, indevidamente, a rescisão de contrato com pacto de alienação fiduciária, o Juízo de origem determinou ainda que a correção monetária fosse aplicada da data do desembolso e os juros da data da citação, o que não se pode admitir, porque diante da natureza jurídica do contrato, resta evidente que somente com o trânsito em julgado de tal decisão é que se tem por devida a indenização e seus encargos.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada
in totum
a sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados na exordial, posto que restou exaustivamente comprovada a boa-fé das empresas e a entrega das obras e, em caso de manutenção da r. sentença, a correção monetária dos juros de mora sejam aplicados da data do trânsito em julgado, bem como, seja aplicada retenção de valores em patamar não inferior a 20% (vinte por cento) , bem como a condenação do apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 8600277), pugna o apelado pela manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando solidariamente as rés na restituição da totalidade dos valores pagos pelo autor, R$53.894,22 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como o valor de R$ 4.434,50 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a diferença mencionada no valor da entrada, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros legais a partir da primeira citação, acrescidos de multa de 10% (dez por cento), o que corresponde a R$5.832,87 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), por inadimplemento contratual, a partir desta data.

Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes, ter afirmado
a parte pelada na inicial que não teria sido cumprido o prazo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, razão pela qual requereu a rescisão do contrato e recebimento de indenização, contudo, não há que se falar em inadimplemento por parte das Apelantes, isso porque o prazo indicado corresponde ao inicialmente estimado para execução das obras, sendo que a cláusula décima prevê, expressamente, a possibilidade de prorrogação, em conformidade com Cronograma aprovado junto à Prefeitura Municipal.

Do Inadimplemento do Contrato

Compulsando os autos, evidencia-se que o autor/apelado ajuizou a ação originária objetivando a rescisão do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, por inadimplemento da requeridas/apelantes, em razão de atraso na entrega do empreendimento, bem assim pela existência de irregularidade no contrato em razão
da periodicidade mensal e correção monetária, regularidade da tabela Price, impossibilidade de culpa contratual por culpa das contestantes, alegou também
que apesar de no contrato estar constando a entrada de RS 1.900,47 (um mil e novecentos reais e quarenta e sete centavos), tal informação não retrata a realidade, uma vez que pagou como entrada: 03 (três) cheques, no valor de R$ 2.111,66 (dois mil cento e onze reais e sessenta e seis centavos) totalizando o montante de RS 6.334,98 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Com efeito, analisando o
contrato de
promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre os litigantes (ID
8600186
), verifica-se que a Cláusula XIV do ajuste, que trata da entrega do empreendimento deveria ser inicialmente entregue em 03/10/2014 e, ainda que considerando o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, resta incontroverso nos autos o inadimplemento das requeridas.

Ademais, ao contrário do autor/apelado, as requeridas/apelantes não
trouxeram qualquer justificativa para o atraso na entrega do empreendimento e sequer há cláusula de tolerância, ou seja, houve simplesmente descumprimento imotivado do prazo contratual.

Outrossim, afirmar que a cláusula é uma mera previsão de data de entrega (prazo estimado) ofende o princípio da boa-fé imposta a todos os contratantes conforme disposto no artigo 422 do Código Civil considerando que a redação da cláusula é clara, sem deixar margem para interpretações, ou seja, trata-se de mora
ex re
permitindo a rescisão contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA ASSOCIATIVO - MINHA CASA MINHA VIDA. Ação revisional de contrato cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Ocorrência. Abusividade de cláusula contratual que não estabelece de forma clara e precisa a data de entrega da obra, vinculando a contagem do prazo para tanto à celebração do contrato de financiamento à obra, pela vendedora
. Tese firmada no julgamento do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e confirmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP. Prazo contratualmente previsto para a entrega do imóvel (21 meses) que deve ser computado a partir da data de celebração do compromisso de compra e venda original, que se deu em momento anterior à celebração do contrato de financiamento. Interpretação mais favorável aos consumidores, observada a cláusula de tolerância de 180 dias. LUCROS CESSANTES. Cabimento - Súmula 162: "Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (DJE de 1º/02/2016, p. 08). Arbitramento em 0,5% do valor do contrato atualizado por mês de atraso, de acordo com os precedentes dessa E. Corte. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. Reajuste que não representa acréscimo, mas apenas a manutenção do valor real da moeda. Aplicação da Súmula nº 163 deste E. Tribunal. Possibilidade de substituição do "INCC-M" pelo "IGP-M" desde o início da mora na disponibilização do imóvel, uma vez que o atraso não pode acarretar a incidência de encargos mais elevados ao adquirente. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE "JUROS DE OBRA". Cobrança de valores a título de "juros de obra" durante atraso na obra, imputado às rés. Devolução devida. Tese firmada no julgamento do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e confirmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP no sentido de que é ilícita a cobrança de "juros de obra", ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00, usualmente balizado por este E. Tribunal de Justiça em circunstâncias semelhantes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mínima dos autores. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS.

(TJ-SP - AC: 10264845320198260007 SP 1026484-53.2019.8.26.0007, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 15/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021).” (Negritou-se)

Assim, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias, o prazo final para cumprimento da obrigação das requeridas esgotou-se em 03 de abril de 2015, restando configurada a mora a partir de então.

Da Rescisão do Contrato e Retenção de Valores

No tocante a restituição dos valores pagos, já perfilhou o STJ ser
abusiva e ilegal a cláusula do distrato decorrente de compra e venda imobiliária que prevê a retenção integral ou a devolução ínfima das parcelas pagas pelo promitente comprador.

Acerca do tema, já se pronunciou a Corte Cidadã, vide julgado
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO ÍNFIMA DO VALOR ADIMPLIDO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR PAGO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato" (art.
472
do
Código Civil
), o que significa que a resilição bilateral nada mais é que um novo contrato, cujo teor é, simultaneamente, igual e oposto ao do contrato primitivo. Assim, o fato de que o distrato pressupõe um contrato anterior não lhe desfigura a natureza contratual, cuja característica principal é a convergência de vontades. Por isso, não parece razoável a contraposição no sentido de que somente disposições contratuais são passíveis de anulação em virtude de sua abusividade, uma vez que ""onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito".
2. A lei consumerista coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador. 3. Não obstante, é justo e razoável admitir-se a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu, de forma escorreita, que o distrato deve render ao promitente comprador o direito à percepção das parcelas pagas. Outrossim, examinando o contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a retenção de 15% sobre o valor devido seria suficiente para indenizar a construtora pelos prejuízos oriundos da resilição contratual. Incidência da Súmula 7a7 do STJ. 5. Recurso especial não provido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o consumidor a esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido.

(AgRg no Ag 866542 SC, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).” (Negritou-se).

Nesse contexto,
editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula 543, com escopo de estabelecer os parâmetros para restituição de valores e eventuais percentuais de retenção quando do desfazimento do contrato imobiliário. Dispõe a aludida súmula:

“STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O texto da Súmula pacificou o entendimento de que quando a construtora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

No caso dos autos, resta inconteste que as requeridas, ora apelantes, deixaram de proceder com entrega do empreendimento na data aprazada no contrato (ID
8600188)
, não cumprindo com a obrigação contratualmente firmada, concluído a obra quando já exasperado significativamente, inclusive, ainda que se considerando a cláusula de tolerância, qual seja, prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Nesse sentido colaciona-se os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA DA CONSTRUTORA - RETENÇÃO DE VALORES - DESCABIMENTO - IRRETRATABILIDADE - DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - PRESENÇA - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL. -
Se houve o descumprimento do contrato por culpa exclusiva da construtora, por óbvio, é devida a restituição da integralidade dos valores pagos pelo comprador, não havendo que se falar em retenção de qualquer importância
- É abusiva a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade e a irretratabilidade da avença, já que acarreta vantagem exagerada ao fornecedor, indo de encontro à boa-fé e equidade - O vendedor deve arcar com os prejuízos materiais sofridos pelo comprador em razão do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Os aluguéis são devidos a título de danos materiais, já que, se o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, o comprador não teria de arcar com referida despesa - Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

(TJ-MG - AC: 10000205892854001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NAS OBRAS DO LOTEAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DIREITO DO COMPRADOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja a rescisão do negócio jurídico, fazendo o comprador jus à restituição integral dos valores pagos à construtora. Hipótese em que o atraso nas obras já somava quase um ano quando da propositura da ação originária, considerada a data prevista para entrega e já ultrapassado o prazo de tolerância. Arts. 475 e 476 do Código Civil e Súmula nº 543 do STJ
. 2. O atraso nas obras do empreendimento frustrou a expectativa do autor/apelado de utilizar o imóvel adquirido como moradia para si ou alugá-lo e obter rendimentos com o mesmo, gerando aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar que superam o mero aborrecimento, porquanto se viu impedido de usufruir do bem adquirido, além de ter ficado sem poder dispor dos valores despendidos para sua compra. O valor de R$ 8.000,00 fixado pelo magistrado da causa se perfaz adequado ao caso concreto, não desbordando do razoável e atendendo aos intuitos reparatório e punitivo da indenização, tendo em vista a prática corriqueira da construtora de atraso na entrega dos empreendimentos negociados.

(TJ-PE - APL: 4826315 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 13/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019).” (Negritou-se).

Assim, restando o afastamento da mora do comprador ante o atraso na entrega da obra, resta configurada a culpa exclusiva da parte requerida, ora apelante, pela rescisão contratual, impondo-se a imediata restituição integral dos valores pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Dos juros de Mora e Correção Monetária

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios e a correção monetária, postula as recorrentes que ambos sejam computados após o trânsito em julgado da sentença verberada.

Com efeito, a jurisprudência emanada do colendo STJ é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação. Ela mantém no tempo o equilíbrio da relação jurídica de direito obrigacional, fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial.

(...)

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em

recurso especial.” (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 08/05/2014, DJe 15/08/2014).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO OBTIDO. OBRIGAÇÃO A CARGO DO COMPRADOR. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA.
Rescindido o contrato, as parcelas a serem devolvidas ao comprador devem ser corrigidas desde os efetivos desembolsos
. (...) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0130758-63, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado em 08/11/2017, DJe de 08/11/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...) DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. (...) VII-
Diante da resolução do contrato de compromisso de compra e venda, as quantias pagas pelo compromissário comprador devem ser restituídas com correção monetária a partir de cada desembolso
(...) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.” (TJGO, 1ª CC, AC nº 0290790-94, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, julgado em 11/10/2017, DJe de 11/10/2017).

No que se refere aos juros moratórios, por ser as requeridas/apelantes quem deram causa a rescisão do contrato, deve incidir
a partir da citação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - AFASTAMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA. 1.
Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação,
e correção monetária, a partir da data de cada desembolso. 2. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada no descumprimento do contrato pelo vendedor. 3. É possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel. 4. Inexistente a prova de má-fé na conduta do vendedor, os valores devem ser devolvidos aos compradores, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos desprovidos.

(TJ-MG - AC: 10000191470814002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022).” (Negritou-se).

Dessa forma, verifica-se que a pretensão das ora recorrentes não merece acolhimento, impondo-se assim a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2023